Tribunal: TJMT
Processo: 1029990-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029990-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA FACULTATIVA DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por
João Henrique Bites Maia
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que revogou o benefício do livramento condicional, com fundamento no art. 86, I, do Código Penal, em razão de superveniência de condenação por crime anterior, e determinou a unificação das penas, fixando o regime fechado para cumprimento. A defesa alegou compatibilidade da nova condenação — cuja pena foi substituída por restritivas de direitos — com o livramento condicional, requerendo o restabelecimento do benefício e expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a superveniência de condenação por crime anterior, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, impõe a revogação obrigatória do livramento condicional;
(ii)
determinar se a decisão de revogação do benefício foi devidamente fundamentada, considerando a natureza facultativa da revogação prevista no art. 87 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação do livramento condicional prevista no art. 86 do Código Penal é obrigatória apenas quando houver condenação a pena privativa de liberdade por crime cometido durante o benefício ou anteriormente a ele, salvo hipótese de substituição da pena por restritiva de direitos.

4.

A condenação superveniente imposta ao agravante refere-se a crime anterior à concessão do livramento condicional, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direitos, o que atrai a aplicação do art. 87 do Código Penal e torna a revogação facultativa.

5.

A decisão impugnada não analisou a natureza da nova condenação sob a ótica do art. 87 do Código Penal, tampouco apresentou fundamentação concreta quanto à incompatibilidade entre o benefício concedido e a nova pena.

6.

A ausência de individualização das penas restritivas de direitos inviabiliza a análise da compatibilidade com o cumprimento do livramento condicional, sendo necessária deliberação inicial do Juízo da Execução Penal.

7.

A jurisprudência reconhece que, em casos como o dos autos, a revogação do livramento condicional depende de motivação específica e da demonstração da impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de condenação por crime anterior, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, atrai a incidência do art. 87 do Código Penal, tornando facultativa a revogação do livramento condicional. 2. A revogação do livramento condicional exige fundamentação concreta quanto à incompatibilidade entre o benefício e a nova pena imposta. 3. A ausência de análise quanto à individualização das penas restritivas de direitos inviabiliza a verificação de compatibilidade com o livramento condicional, sendo necessária reapreciação pelo Juízo da Execução Penal”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 84, 86, I e II, 87; LEP, art. 181.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.925.861/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 27.04.2022, DJe 28.06.2022 (Tema 1106); TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0024.13.090128-3/001, rel. Des. Eduardo Brum, j. 18.10.2017; TJRS, Agravo no 70077684777, rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 11.07.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
em face da decisão de ID 266022766, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos do Processo de Execução Penal n.o 2000418-59.2019.8.11.0064, na qual foi
revogado
o benefício do
livramento condicional
, com fundamento no artigo 86, inciso I, do Código Penal, ante a superveniência de condenação transitada em julgado por crime anterior, e, por corolário, restou estabelecida a
unificação
das penas impostas, com a
fixação do regime fechado
, diante do
quantum
de pena pendente de cumprimento.

Nas razões recursais vistas no ID 266022764, o reeducando
JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
almeja a
reforma
da decisão, a fim de que seja
restabelecido o livramento condicional
, ao argumento de que a nova condenação impôs o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tornando-a compatível com a benesse anteriormente deferida. Cumulativamente, requer a
expedição de contramandado de prisão e a fixação das duas penas restritivas de direito a que deverá se submeter a cumprimento
, ainda que dentre elas esteja eventualmente incluído o monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões vistas no ID 266022762, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de origem
manteve
a decisão impugnada pelos próprios fundamentos, conforme consta no ID 266022761.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 283859355, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

À luz do Relatório de Situação Processual Executória, verifica-se que o recorrente
JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
cumpre pena unificada de
22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, resultante das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0000802-95.2015.8.11.0064 (Comarca de Guiratinga), na qual foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (
art. 157, § 2.o, do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 22/08/2019;

2.

Ação Penal n.o 0000557-42.2013.8.11.0036 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 23/08/2021;

3.

Ação Penal n.o 0002153-06.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de furto (
art. 155 do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 04/11/2016;

4.

Ação Penal n.o 0002282-11.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 23/01/2024;

5.

Ação Penal n.o 0000804-36.2013.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 30/06/2015;

6.

Ação Penal n.o 0002152-21.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 18/11/2019;

7.

Ação Penal n.o 0000881-61.2015.8.11.0036 (Comarca de Guiratinga), na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples (
art. 121,
caput
, do Código Penal
), com trânsito em julgado do processo em 08/06/2020;

8.

Ação Penal n.o 0002374-86.2015.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato (
art. 171 do Código Penal
), sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

Vislumbra-se do aludido documento, outrossim, que, após a juntada da oitava guia de execução, pendem de cumprimento o total de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Observa-se, ademais, que o recorrente se encontrava no regime fechado e, em
19 de dezembro de 2023
, teve concedido, por decisão da autoridade judiciária, o benefício do
livramento condicional
, sendo colocado em liberdade mediante o cumprimento de condições específicas, dentre elas:
“
a)
Comunicar bimestralmente (a cada 02 meses) ao Juiz sua ocupação, bem como assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês, na Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, entre os dias 01 a 10, nos horários entre 13h00min e 17h00min;
b)
No prazo de 10 (dez) dias apresentar comprovante de trabalho;
c)
Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22h00min a 05h00min do dia seguinte, salvo se provar trabalho lícito noturno, na hipótese de estudar no período noturno, assim como no caso de frequentar cultos religiosos;
d)
Não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo;
e)
Não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;
f)
Não portar arma nem branca (faca, canivete, etc.) nem de fogo (revolver, espingarda, explosivos, etc.);
g)
Poderá se ausentar da Comarca por até 30 dias, dentro do território Nacional, sem necessidade de prévia autorização; h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
[Mov. 249.1].

Em
30/01/2024
, aportou aos autos
nova guia de execução penal
, referente à condenação pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, ocorrido no ano de
2012
, na qual lhe foi imposta a pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, devidamente
substituída
por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal [Mov. 258.1].

Na data de
14/06/2024
, sem que houvesse a manifestação das partes, a autoridade judiciária
revogou
o benefício anteriormente concedido, valendo-se da hipótese previsto no art. 86, inciso II, do Código Penal, tal como se vê do excerto em destaque:

“(...)
Imperioso revogar o livramento condicional
.

Isso porque, nos termos do
artigo 86, inciso II, do Código Penal, a superveniência de condenação transitada em julgado por crime anterior implica na revogação obrigatória do livramento condicional
. Tal realidade, por força do que dispõe o art. 140 da LEP e art. 87 do CPB sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado falta grave no curso execução penal. Posto isso,
REVOGA-SE O LIVRAMENTO CONDICIONAL de JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
, consignando que o recuperando não assistirá novo livramento (LEP, 142 e 87 do CPB)
e o período que esteve solto não será considerado para fins de pena cumprida, devendo ser excluído [1] do SEEU/CNJ, nos termos do art. 88 do CPB, fixa-se o regime FECHADO para cumprimento da pena
”
(
sic
– Mov. 273.1, SEEU) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa requereu a
reconsideração
da decisão judicial, sustentando a compatibilidade entre o livramento condicional e a nova condenação, especialmente por ter sido fixado o
regime inicialmente aberto
para o cumprimento da pena, bem como pelo fato de a pena privativa de liberdade ter sido
substituída
por duas sanções restritivas de direitos.

A seu turno, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão, fundamentando a sua convicção com fulcro
no art. 86, inciso I
, do Código Penal, nos termos em destaque,
in verbis
:

“(...)
I. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL:

O pleito
não merece
deferimento.

Isso porque,
a nova condenação por sentença irrecorrível não constitui hipótese facultativa de revogação do livramento condicional, e sim legal e, nos exatos obrigatória termos do art. 86, I, do Código Penal
e tem por consequência a perda dos dias em que o apenado esteve liberado e a impossibilidade de ser concedido em relação a mesma pena.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ademais,
não há que se falar em compatibilidade para cumprimento da reprimenda imposta na nova condenação e as condições impostas para o livramento condicional, isso porque segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas"
(HC n. 344.701/RS, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/2/2016),
sendo, portanto, incompatível o cumprimento de pena restritiva de direitos com o cumprimento da pena em regime fechado quando a revogação do benefício de livramento condicional, como já dito, é obrigatória
.

Desse modo,
MANTENHO
por seus próprios fundamentos a decisão proferida em sequência 273.1”
(
sic
– Mov. 279.1)

– Destaquei.

Consoante relatado, o agravante almeja a reforma da decisão, a fim de que seja
reestabelecido o livramento condicional
, ao argumento de que a nova condenação é compatível com o benefício anteriormente deferido, sobretudo porque lhe foi imposto o regime inicial
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi
substituída
por restritivas de direitos.

A pretensão deve ser
parcialmente provida
.

Como é cediço, nos termos do art. 86 do Código Penal, o livramento condicional será
obrigatoriamente
revogado quando o beneficiário for condenado a pena privativa de liberdade, por sentença irrecorrível. Tal medida se impõe nos casos em que a
nova infração penal tenha sido praticada durante a vigência do benefício,
ou
mesmo em razão de crime anterior, desde que respeitado o previsto no artigo 84 do Código Penal.

Por oportuno, colaciona-se os aludidos dispositivos legais:

“Art. 86 -
Revoga-se o livramento
, se o liberado vem a ser
condenado

a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

I - por crime cometido durante a vigência do benefício;

II –
por crime anterior
,
observado o disposto no art. 84 deste Código
”.

“Art. 84 -
As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”.

No caso em análise, embora a autoridade judiciária tenha tratado a situação como hipótese de
revogação obrigatória
, constata-se que sua atuação
não observou
relevante particularidades do caso concreto.

Com efeito, da detida análise da guia de execução definitiva extraída dos autos da ação penal n.o 0000804-36.2013.8.11.0064, referente à prática do crime de estelionato, perpetrado anteriormente à concessão do livramento condicional, vislumbra-se que a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas
restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal
.

Tal circunstância não foi mencionada em nenhuma das decisões proferidas em primeiro, a despeito de ser de notável relevância e premissa essencial ao caso concreto, na medida em que altera
a natureza da revogação
, que passa a ser
facultativa
, nos termos do art. 87 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 87 - O juiz
poderá, também
, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou
for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade”
.

Ademais, o ordenamento jurídico igualmente estabelece que
a superveniência de nova condenação durante a vigência do livramento condicional não acarreta, de modo automático, a revogação desse benefício
, sobretudo quando a reprimenda aplicada for restritiva de direitos. Trata-se de hipótese em que
a revogação é juridicamente facultativa
, exigindo-se, portanto,
fundamentação específica e concreta por parte do juízo competente.

Nesse sentido:

“(...) A superveniência de nova condenação no gozo do livramento condicional não enseja a revogação obrigatória do referido benefício, quando o agravado for condenado a pena restritiva de direito
. Desprovimento ao recurso que se impõe”
. (TJ-MG - AGEPN: 10024160081097001 MG, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 26/06/2019) – Destaquei.

“(...)
2. A superveniência de condenação à reprimenda restritiva de direito, por fato cometido antes da concessão do livramento condicional, configura hipótese de revogação facultativa do aludido benefício, nos termos do art. 87 do CP. Todavia, tal decisão deve apresentar fundamentação, apontado a necessidade concreta da revogação do benefício, o que não ocorreu in casu. 3. Recurso provido”
.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.13.090128-3/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2017, publicação da sumula em 25/10/2017) – Destaquei.

Com efeito,
a revogação do livramento condicional em razão da superveniência de condenação que impôs pena restritiva de direitos ao recuperando exige atuação discricionária do julgador
, pautada em elementos concretos dos autos, a exemplo do saldo de pena remanescente, a natureza das condenações, a contemporaneidade do fato, o senso de responsabilidade e a disciplina demonstrada pelo apenado durante a execução penal,
sobretudo porque, em determinados casos, não há completa incompatibilidade entre o concomitante cumprimento do livramento condicional e das penas restritivas de direitos
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSÍVEL COMPATIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em situações como a dos autos, demanda a demonstração da impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
Estando o apenado em livramento condicional, a possível compatibilidade com o cumprimento das penas restritivas de direitos não autoriza a reconversão
. Decisão de primeiro grau reformada. AGRAVO PROVIDO”
. (
TJRS
-Agravo No 70077684777, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 11/07/2018) – Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AGRAVANTE EM LIBERDADE CONDICIONAL
. EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 -
Afigura-se possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade, na esteira do entendimento do STJ, uma vez que há compatibilidade para tal, tratando-se de Agravante em livramento condicional
. 2 - Agravo em Execução provido à unanimidade”
. (
TJ-PE
- EP: 00028715720208170000, Relator.: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 08/06/2022, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2022) – Destaquei.

Dessa forma, considerando que o juízo de primeiro grau não analisou a matéria em questão sob a égide do art. 87 do Código Penal, mostra-se
incabível
sua apreciação originária por esta instância revisora, pois tal medida atentaria o princípio do devido processo legal e a garantia do duplo grau de jurisdição, sem olvidar da precariedade de provas encaminhadas a esta instância revisora. Indubitavelmente, recai ao d. Juízo da Execução Penal proceder a primeira análise sobre a temática, com fulcro nos elementos constante no executivo de pena.

Somado a isso, a apreciação da tese defensiva também se encontra dificultada pela
ausência de individualização das duas penas restritivas de direitos impostas ao recorrente
, na medida em que não se pode aferir, com convicção, sobre a compatibilidade entre tais sanções e as condições estabelecidas para o livramento condicional.

Nos termos determinados na sentença condenatória,
compete ao Juízo da Execução Penal a definição concreta das medidas alternativas aplicáveis
, sendo inadequada sua fixação originária neste momento processual, pois tal providência extrapolaria os limites da atuação jurisdicional em segundo grau, tanto por envolver juízo discricionário inerente ao magistrado da origem quanto por este possuir conhecimento mais preciso das condições locais que orientam a execução penal.

De mais a mais, após atuação discricionária, acaso a autoridade judiciária persista no entendimento de que se faz necessária a revogação do benefício, deverá avaliar sobre a unificação das penas e adotar a melhor medida ao caso concreto, tendo em vista que há entendimento de que

a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, assim como a unificação das sanções, não se operam de forma automática, na medida em que a imposição da pena restritiva de direitos é posterior ao início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, o
Tema 1106
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“(...) sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade
,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto

e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente"
(REsp n. 1.925.861/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022 – destaquei).

Diante de todas essas considerações, e em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, impõe-se, por prudência, a
revogar
a decisão agravada, haja vista a ausência de fundamentação quanto à necessidade da revogação do livramento condicional — cuja natureza é facultativa —, bem como diante da omissão quanto à individualização das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO COMETIDA ANTERIOR AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DETERMINOU O REINGRESSO AO REGIME SEMIABERTO. DECRETADA. 01.
Se se trata de revogação facultativa (art. 87 CP), impõe ao julgador, sob pena de nulidade, ouvir previamente a defesa, e fundamentar a decisão que revogou o livramento condicional
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO, E QUE OUTRA SEJA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 87, DO CÓDIGO PENAL”
. (TJ-GO - EP: 553678096
2022
8090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Destaquei.

Ressalte-se que a presente medida não acarreta prejuízo ao agravante, uma vez que a revogação da decisão implica no recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor até nova deliberação pela autoridade judiciária competente.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
, a fim de
revogar

a decisão
impugnada e, por corolário, determinar ao d. Juízo da Execução Penal a
reapreciação da temática
sob o enfoque do art. 87 do Código Penal, sem prejuízo de, posteriormente, fixar as penas restritivas de direitos impostas nos autos da ação penal n.o 0000804-36.2013.8.11.0064, bem como, se cabível, analisar eventual compatibilidade entre a sua escolha e as condições do livramento condicional, providências estas que devem ser realizadas no prazo de
15 (quinze) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025